Tribunal: TJDFT
Processo: 0751689-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751689-36.2024.8.07.0000 RECORRENTES: BERNARDETE ALVES ANDRIOLI, BRINQUEDOTECA ANDRIOLI &amp; RIBEIRO LTDA - ME, CRECHE MATERNAL E JARDIM ANDRIOLI RIBEIRO LTDA - ME, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANDRIOLI RIBEIRO LTDA - ME, MONTEMINE JUNIOR BERCARIO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: NELSON BUGANZA JUNIOR RECORRIDO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. MÉRITO. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. APONTAMENTO DE ELEMENTO TÉCNICO CAPAZ DE INFIRMAR A AVALIAÇÃO REALIZADA PELO EXPERT NOMEADO. AUSENTE. NOVA PRODUÇÃO DE PROVA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, determinou a realização de nova perícia judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de produção de nova prova pericial ante a impugnação oposta pela parte. IV. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão não é nula por ausência de fundamentação, julgamento em tese ou negativa da prestação jurisdicional, desde que, atendendo ao princípio da persuasão racional, enfrente e decida a questão posta com razões lógico-jurídicas. Preliminar rejeitada. 4. O art. 480 do CPC prevê a possibilidade de realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz. 5. Verificando-se que a perícia foi realizada por profissional habilitado que adequadamente fundamentou e documentou suas conclusões, descrevendo de modo pormenorizado a metodologia aplicada e os elementos que serviram de subsídio para a realização do cálculo e, inexistindo nos autos o apontamento de elemento técnico capaz de infirmar a avaliação realizada pelo expert nomeado pelo Juízo a quo, não há justificativa para que seja determinada nova perícia. V. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: “Eventual divergência entre o laudo elaborado pelo perito oficial do Juízo e aquele apresentado pela parte não gera, por si só, dúvida razoável que justifique a repetição da prova.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o, e art. 480. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1833548 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini, da 2a Turma Cível. Acórdão 1732533 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva da 5a Turma Cível. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 480, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal e 50 da Lei 9.784/99, aduzindo que o laudo pericial não enfrentou os principais pontos controvertidos dos autos. Além disso, o perito deixou de analisar os documentos apresentados, não indicando os IDs nos quais teria baseado sua conclusão, razão pela qual a matéria técnica não foi devidamente esclarecida, o que impõe a necessidade de renovação da prova pericial. Acrescentam que, enquanto auxiliar da justiça, o perito atua sob os princípios da Administração Pública, especialmente o da motivação. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome da advogada GABRIELA VITIELLO WINK, OAB/RS 54.018. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 480, §§ 1o e 2o, do CPC e 50 da Lei 9.784/99, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao concluir pela “(...) ausência de nulidade da perícia, pois a falta de intimação de assistente técnico deu-se por ausência de necessidade de diligência e que os questionamentos da parte restaram devidamente esclarecidos, sendo incabível realizar nova perícia por mero descontentamento.” (ID 70870810), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030